Tribunal: CARF
Processo: 10680.010046/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010046/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ELISABETH ASSAD BREDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL
0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tomar definitiva a decisão que houver
anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento
parcial.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 04/10) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2001,
ano-calendário de 2000, no valor de R$13.947,79, incluídos multa de ofício e juros de mora,
estes calculados até 29/06/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010046/2007-63
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010046/2007-63

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas de
despesas médicas, no valor de R$18.252,88.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ/BHE, para
fins de se afastar parcialmente a glosa de dedução de despesas médicas, em R$2.252,88, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
DEDUÇÕES DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo prescricional somente flui a partir da constituição definitiva do crédito
tributário.
LANÇAMENTO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
CRÉDITO
JULGADO
NULO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados da data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado, por
vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/04/2011 (fls. 75), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/05/2011 (fls. 74) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- argumenta que foram apresentados os comprovantes das despesas médicas,
apresentando-os novamente;
- afirma que tais documentos gozam de presunção de legitimidade;
- assevera que sempre se valeu dos profissionais a que se referem as despesas; e
- invoca que houve a decadência do direito de lançar e que o lançamento é ilegal e
sem fundamentação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010046/2007-63

originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010046/2007-63

A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento (fls. 05 e 20), exigência que não foi atendida.
Quanto aos documentos apresentados, remeto às percucientes observações já
apresentadas pelo relator “a quo”, a ver:
O impugnante foi intimado a apresentar os originais dos comprovantes das Despesas
Médicas lançadas em sua Declaração de Ajuste Anual, bem como comprovar os
pagamentos destes gastos e a efetiva prestação dos serviços, no entanto, em sua
impugnação:
• Nada apresentou em relação aos supostos pagamentos efetuados a Clinica de
Fonoaudiologia Rita Abdalla, no valor de R$9.000,00, razão pela qual a glosa do
referido valor deve ser mantida.
• Apresentou cópias (sem apresentar os originais) de 10 recibos, no valor de R$700,00
cada, emitidos por Percy Jean Schucko (fls. 36/45), os quais além de não possuírem os
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010046/2007-63

requisitos legais exigidos, como o endereço do profissional, não estão acompanhados de
provas do efetivo pagamento e da prestação dos serviços, conforme exigido pela
autoridade fiscal. Portanto, tal glosa também deverá ser mantida.

Decadência
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Assim, torna-se necessário apreciar o prazo decadencial para a apuração e cobrança do
crédito tributário, já que pelo CTN, regra geral, tal prazo é o previsto no art. 173, inciso
I e, para os lançamentos por homologação, regra específica, é definido no art. 150, § 4o.
No caso concreto, foram efetuados dois lançamentos relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física - exercício 2001 do contribuinte, a saber;
• o primeiro lançamento, julgado nulo por vício formal, foi efetuado em 22/06/2005,
conforme informação constante do Despacho Decisório DRF/BHE n° 1.117, de
13/12/2006 (fls. 10). Portanto, naquela data o lançamento estava a salvo da decadência,
tanto pela regra do artigo 150, § 4o do CTN, quanto pela regra do artigo 173, inciso I;
• o segundo, que é o objeto do presente acórdão, efetuado em substituição ao primeiro
lançamento julgado nulo, foi efetuado em 27/07/2007, com a ciência do contribuinte em
10/08/2007 (AR de fls. 26). Para o referido lançamento, portanto, a contagem do prazo
decadencial é feita obedecendo-se o disposto no artigo 173, inciso II, do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
A decisão que anulou o lançamento anterior se tornou definitiva em 05/07/2007, com a
ciência do contribuinte do Despacho Decisório DRF/BHE n° 1.117, de 13/12/2006,
conforme AR de fls. 14. O lançamento substitutivo foi lavrado em 27/07/2007, com a
ciência do contribuinte em 10/08/2007, dentro do prazo de 05 (cinco) anos determinado
no artigo 173, II, do CTN, não havendo, portanto, o que se falar em decadência do
lançamento impugnado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se a glosa de despesas médicas de R$16.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.188 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010046/2007-63

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital